Tribunal: TJDFT
Processo: 0715376-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO.
1. Se o conjunto probatório carreado aos autos é frágil e insuficiente para fundamentar um decreto condenatório, deve ser mantida a absolvição do acusado em face do princípio doindubioproreo.
2. Recurso desprovido.